Tribunal: STF
Processo: STA 62
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-14
Data de publicação: 2006-06-14

Ementa:
SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO REGIMENTAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA DE CRÉDITO ESCRITURAL.
1. Tutela antecipada concedida
com fundamento em princípios constitucionais   isonomia,
não-cumulatividade e legalidade estrita -, a qual foi suspensa
diante da jurisprudência dominante do STF, que não admite correção
monetária de créditos escriturais.
2. Agravo regimental improvido.